Tribunal: TJSP
Processo: 2226875-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Decisão que determinou o prosseguimento do processo executivo com os acréscimos de multa e de honorários advocatícios ao débito exequendo, diante do decurso do prazo para o pagamento voluntário, nos termos do art. 523 do CPC. Alegação de erro na publicação do despacho inicial da fase executiva. NÃO CONHECIMENTO: Questão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Decisão que determinou o prosseguimento do processo executivo com os acréscimos de multa e de honorários advocatícios ao débito exequendo, diante do decurso do prazo para o pagamento voluntário, nos termos do art. 523 do CPC. Alegação de erro na publicação do despacho inicial da fase executiva. NÃO CONHECIMENTO: Questão pendente de apreciação na origem. O Juízo a quo ainda não apreciou o pedido de nulidade processual e de concessão da justiça gratuita formulado pelos executados. Decisão recorrida que não apreciou a matéria. Descabida a apreciação em segunda instância e em sede de agravo de instrumento, para evitar a supressão de instância.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 27978
Registro: 2020.0000881644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226875-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes
SULAMERICANA
INDUSTRIAL
EIRELI,
QODRATULLAH
SOLTANI
(ESPÓLIO) e SOHEYLA SOLTANI DE OLIVEIRA, é agravado PUPIN,
MALOSSO, ANTUNES E SALVADOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 27978
VOTO No 27978.
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2226875-91.2020.8.26.0000

PIRACICABA
AGRAVANTES:
SULAMERICANA
INDUSTRIAL
EIRELI,
SOHEYLA SOLTANI DE OLIVEIRA e QODRATULLAH
SOLTANI (ESPÓLIO).
AGRAVADO: PUPIN MALOSSO ANTUNES E SALVADOR
SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Decisão
que determinou o prosseguimento do processo executivo
com os acréscimos de multa e de honorários advocatícios ao
débito exequendo, diante do decurso do prazo para o
pagamento voluntário, nos termos do art. 523 do CPC.
Alegação de erro na publicação do despacho inicial da fase
executiva. NÃO CONHECIMENTO: Questão pendente de
apreciação na origem. O Juízo a quo ainda não apreciou o
pedido de nulidade processual e de concessão da justiça
gratuita formulado pelos executados. Decisão recorrida que
não apreciou a matéria. Descabida a apreciação em segunda
instância e em sede de agravo de instrumento, para evitar a
supressão de instância.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos
executados contra a r. decisão de fls. 83/88 do processo no
0004994-81.2020.8.26.0451 relativo ao cumprimento de sentença
proferida nos embargos no 1010743-04.2016.8.26.0451 opostos à
execução no 1003352-32.2015.8.26.0451 movida por Flavio Gutierres
Giesteira e Marcilio Gutierres Giesteira contra os ora agravantes, que
determinou o prosseguimento do processo executivo com os acréscimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto no 27978
de multa e de honorários advocatícios ao débito exequendo, nos termos
do art. 523 do CPC.
Em suas razões recursais, os executados agravantes
sustentam, em síntese, que houve erro na publicação do despacho inicial
da fase de cumprimento de sentença, que determinou o pagamento do
débito, nos termos do art. 523 do CPC, diante da não intimação dos
advogados corretos. Afirmam que foram intimados os antigos patronos
em razão da juntada indevida de procuração revogada por parte do
exequente por ocasião do requerimento de cumprimento de sentença.
Pretendem a nulidade dos atos praticados a partir da decisão inicial dos
autos de origem e a devolução do respectivo prazo processual.
Requerem a concessão da gratuidade da justiça no recurso. Pleiteiam a
concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso.
O efeito foi deferido (fls. 91/93).
O Juízo a quo prestou informações (fls. 159/160).
A
exequente
agravada
apresentou
contraminuta,
oportunidade em que alegou a ocorrência de supressão de instância
porque as questões ainda não foram apreciadas pelo Juízo a quo,
devendo ser aguardado o pronunciamento do juiz sobre os pedidos dos
executados formulados em Primeira Instância (fls. 162 e seguintes).
O recurso foi distribuído por prevenção ao agravo de
instrumento no 2120792-90.2016.8.26.0000.
É o relatório.
Preliminarmente, considerando-se que está pendente de
apreciação no processo de origem o pedido de concessão da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto no 27978
da justiça formulado pelos exequentes, o que impede o seu
conhecimento em segundo grau para evitar a supressão de instância, fica
concedida a justiça gratuita somente para fins deste recurso de agravo de
instrumento.
O recurso não reúne condições para ser conhecido.
Pretendem os executados agravantes o reconhecimento
da nulidade processual desde o início do processo de cumprimento de
sentença porque não constaram da publicação do despacho inicial os
nomes de seus atuais advogados. Também pretendem a concessão da
gratuidade da justiça.
A decisão recorrida apenas determinou o prosseguimento
do processo com o acréscimo de multa e de honorários advocatícios ao
cálculo da dívida diante do decurso do prazo para o pagamento
voluntário do débito exequendo, nos termos do art. 523 do CPC. Não
houve decisão sobre a alegada nulidade processual.
Inadmissível conhecer em grau de recurso das matérias
arguidas pelos executados, uma vez que sobre elas não houve
pronunciamento judicial anterior. Os agravantes não tiveram esses
pedidos apreciados pelo Juízo a quo.
Frise-se que no mesmo dia da interposição do presente
recurso de agravo de instrumento os executados também apresentaram
petição na origem com os mesmos pedidos (fls. 260/269 do processo
originário), os quais estão pendentes de apreciação em primeira
instância.
Assim, considerando-se a ausência de apreciação pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto no 27978
Juízo das questões apontadas pelos agravantes, descabida a sua análise
em segunda instância e em sede de agravo de instrumento, para evitar a
supressão de instância.
Dessa forma, não se conhece dos pedidos dos executados
agravantes, que deverão ser apreciados por primeiro pelo Juízo a quo.
Após, se as questões não forem apreciadas, caberá a
reiteração na origem do pedido.
Neste sentido já se decidiu nesta Colenda 18a Câmara de
Direito Privado:
“RECURSO
Agravo de Instrumento
“Ação
monitória” em fase de cumprimento de sentença -
Insurgência contra “decisão” que postergou a
análise acerca do pedido de expedição de guia para
levantamento de valores devidos à exequente para
depois da juntada de ofício do Banco do Brasil
informando
o
saldo
atualizado
dos
valores
depositados na conta judicial vinculada ao feito, bem
como determinou a exequente que esclarecesse se os
cálculos apresentados se deram nos ditames do artigo
524, V, do CPC/15 e concedeu prazo para se
manifestar acerca do pedido de retificação do polo
ativo da demanda Inadmissibilidade Despacho de
mero expediente atacado que está desprovido de
conteúdo decisório Aplicação do artigo 1.001 do
CPC/15 - Recurso não conhecido.” (Agravo de
instrumento no 2149719-32.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j. 20.2.2018,
v.u.).
O precedente jurisprudencial acima citado enfrenta
questão semelhante àquela dos autos, razão pela qual ilustra este
julgamento.
Diante disso, o recurso em questão não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto no 27978
conhecido, pois os pressupostos de admissibilidade não podem ser
ignorados por segurança às partes e garantia do devido processo legal.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso de
agravo de instrumento, revogando-se o efeito suspensivo anteriormente
concedido.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR